Tribunal: TCU
Processo: 039.894/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3182/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumprida a determinação de que trata o subitem 9.4 do Acórdão 2724/2018-TCU-Plenário , manter o sigilo das peças 19 e 20 destes autos e da peça 50 do TC Processo 021.385/2016-5 (apenso), bem como adotar as medidas objeto dos subitens 1.7 a 1.9 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.894/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.385/2016-5 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. com fundamento na Resolução TCU 315/2020 e Portaria-Segecex 9/2020, dar ciência à Petrobras de que a autorização para a execução de serviços somente pode ocorrer mediante a prévia formalização de instrumento contratual válido que lhe dê suporte; 1.8. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que a Petrobras informe a este Tribunal as medidas adotadas com vistas à efetiva reparação do dano, no valor de R$ 4.657.148,33, ocasionado pela necessidade de contratação da empresa Enfe para correção de falhas de execução e inadimplemento contratual por parte da empresa Schahin Engenharia S.A. (Contrato 0801.0067667.11.2); 1.9. ordenar à SeinfraPet que monitore o cumprimento do prazo acima fixado, manifestando-se quanto à pertinência das medidas adotadas, bem como quanto à necessidade de serem responsabilizados os agentes públicos envolvidos na eventual omissão no dever de adotar providências com vistas à reparação dos danos causados aos cofres da Petrobrás.